Tribunal: STF
Processo: RE 994621
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO SOCIAL DOS TRABALHADORES. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. LEI 8.036/1990. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.